Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR A SER REVERTIDO AO PRODEF. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
1. Desde a publicação da Lei Complementar no 132/2009, que alterou a LC no 80/1994, é direito da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios perceber honorários advocatícios sucumbenciais, cabendo a seus membros executá-los nos termos do artigo 4o.
2. Referida norma não implica hipótese de exclusão ou extinção do crédito regularmente constituído em prol da Defensoria Pública. Ao contrário, faz menção à atuação do órgão de representação judicial, conferindo-lhe o mister de promover judicialmente a cobrança destes créditos.
3. A propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da parte, não podendo o Poder Judiciário substituir o credor na disposição de seus créditos, presente, portanto, o interesse processual da parte exequente.
4. O alto custo do processo não pode ser considerado óbice à pretensão executória deduzida, pois o referido ônus não é suportado pelo Poder Judiciário, mas pela própria parte sucumbente. Precedentes.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.